Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700120-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MARTINS COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 23 DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora online de ativos financeiros em nome do devedor/agravante. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) a constrição recaiu em sua conta corrente do Banco de Brasília- BRB, na qual recebe o seu salário; 2) “mesmo sendo funcionário Público possui diversos empréstimos em contracheque e em conta corrente”; 3) paga pensão alimentícia no valor de um salário mínimo ao seu filho, além de ter um filho menor que reside com ele; 4) após os descontos no seu contracheque, restam menos de três salários mínimos para o sustento próprio e de sua família; 5) de acordo com a jurisprudência, os valores bloqueados que não ultrapassarem 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis. Requer a suspensão do bloqueio da sua conta bancária. Ainda que se pudesse considerar indevida a alegada constrição da conta corrente do agravante, verifico que o caso não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, encontrando óbice no art. 3o, § 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, in verbis: “Art. 3o (...) (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista